Tribunal: TJDFT
Processo: 0034954-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034954-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON TÚLIO DE JESUS LIMA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NOVA PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. CONSTATAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA DEFESA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PERDA OU REDUÇÃO FUNCIONAL DE MEMBRO OU ÓRGÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de nova prova técnica tão somente porque o resultado não se mostra favorável à tese defendida pela parte contraria o disposto no diploma processual, que autoriza a repetição da prova quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida. 2. A incapacidade do segurado para o exercício de sua ocupação principal, em razão de acidente, tendo em vista o afastamento da atividade militar, não impõe o pagamento da indenização por “invalidez permanente por acidente” se o seguro contratado não abrange a “incapacidade laboral” e se não verificada a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente. 3. A análise pelo Tribunal de pedido formulado apenas em sede de apelação é vedada, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. O pedido subsidiário de indenização em virtude de “invalidez funcional permanente total por doença” trata-se de inovação recursal, uma vez que constitui pretensão que não foi deduzida na petição inicial, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido quanto ao ponto. 5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o contrato objeto da lide é de adesão e é oferecido somente aos militares. Desse modo, leva em consideração o ofício de militar e a invalidade que disciplina se refere à atividade habitual militar. Conclui fazer jus à percepção do prêmio, pois é incontroverso ser incapaz para atividades militares; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, defendendo que o objeto da apólice não requer a incapacidade completa civil e militar, cumuladas. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT, do TJPB e do TJMS para demonstrar a divergência. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações sobre sua boa-fé, a vedação de oferecimento de seguros condicionando à invalidez do segurado para qualquer atividade laboral, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na resolução da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 371 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em adição, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas da apólice e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, em recente julgado em caso análogo, assim se manifestou o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 141 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CABIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a Corte local consignou que foi comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde perante o Ministério da Defesa, a incapacidade definitiva por doença do autor para o serviço militar, impondo-se, assim, a cobertura securitária prevista para tal hipótese. 2. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca do cabimento da indenização de seguro - só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância extraordinária em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração das provas. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1829718/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)", não havendo "ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017). 3. No caso, a Corte local consignou que a incapacidade permanente do agravante para o exercício da atividade militar, mas sem o comprometimento das suas relações autonômicas, não obriga a seguradora ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista a ausência de contratação de cobertura de risco relativo à invalidez laboral principal do segurado. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1579031/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/3/2020) (g.n.). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto às teses referentes à: boa-fé, vedação de oferecimento de seguros condicionando à invalidez do segurado para qualquer atividade laboral; e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na resolução da lide. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009